Tribunal: TJSP
Processo: 0008244-72.2011.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Pequena parcela de imóvel declarado como de utilidade pública para fins de construção do trecho leste do Rodoanel Metropolitano. Justiça gratuita. Concessionária em recuperação judicial. Deferimento parcial. Art. 98, §5o, do CPC. Precedente. Desapropriação total que não se justifica. Área remanescente que não restará encravada. Fechamento irregular da via pública por terceiros,

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Pequena parcela de imóvel declarado como de utilidade pública para fins de construção do trecho leste do Rodoanel Metropolitano. Justiça gratuita. Concessionária em recuperação judicial. Deferimento parcial. Art. 98, §5o, do CPC. Precedente. Desapropriação total que não se justifica. Área remanescente que não restará encravada. Fechamento irregular da via pública por terceiros, cabendo ao Poder Público exercer seu poder de polícia e adotar providências para liberar o acesso pleno ao local. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000644167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0008244-72.2011.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires,
em que é apelante CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
VOTO No 35358
APELAÇÃO No 0008244-72.2011.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APELANTE: CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
MM. JUIZ: DR. RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA
DESAPROPRIAÇÃO. Pequena parcela de imóvel
declarado como de utilidade pública para fins de
construção
do
trecho
leste
do
Rodoanel
Metropolitano. Justiça gratuita. Concessionária em
recuperação judicial. Deferimento parcial. Art. 98,
§5o, do CPC. Precedente. Desapropriação total que
não se justifica. Área remanescente que não restará
encravada. Fechamento irregular da via pública por
terceiros, cabendo ao Poder Público exercer seu
poder de polícia e adotar providências para liberar o
acesso pleno ao local. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido e provido.
I- Trata-se de ação de desapropriação movida
por CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES tendo por objeto parte de imóvel
de propriedade da ré declarado como de utilidade pública pelo
Decreto Estadual no 56.814/11 para fins de implantação do Rodoanel
Metropolitano de São Paulo Trecho Leste. Foi formulado pedido de
imissão provisória na posse, sendo ofertada a quantia de R$4.656,13
para a indenização pela porção de 393,54m2 do terreno, cuja área
total é de 11.818,00m2.
Determinada
a
realização
de
avaliação
preliminar (fls. 61), o Sr. Perito apontou como justo o valor de
R$11.700,00 para fevereiro/12 (fls. 79/101). Houve depósito (fls.
122) e cumpriu-se o mandado de imissão na posse em 1.o.08.12 (fls.
149).

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
Foi elaborada a perícia definitiva, onde se
destacou que as confrontações da propriedade constantes da
matrícula indicam que o imóvel restará encravado, pois a parte
frontal que faz divisa com a R. Geraldo Teodolino da Silva será
desapropriada e, nos fundos, a propriedade confronta com um
córrego. O valor da área necessária seria o mesmo já observado no
laudo preliminar. O restante, já considerada a faixa de restrição
ambiental, teria o valor de R$261.800,00, também para fev/12 (fls.
337/355).
A Municipalidade concordou integralmente
com o laudo (fls. 361/362), enquanto a autora, além de noticiar o
deferimento de seu pedido de recuperação judicial (fls. 398/406),
concordou com o valor da área requerida, mas discordou da
conclusão sobre a necessidade de expropriação do remanescente (fls.
407/411).
Após manifestação do MP (fls. 426/429), a r.
sentença de fls. 430/431 (com posterior acolhimento de embargos de
declaração, fls. 140) julgou procedente em parte a demanda,
declarando, com base no art. 4o, II, da LC no 76/93, a
desapropriação do imóvel em sua totalidade, devendo ser pago o
total de R$261.800,00, com condenação da autora no pagamento de
honorários de 5% da diferença entre a oferta inicial e o valor da
condenação, com juros e correção na forma definida pelo C. STF no
julgamento da ADI n.o 2332/DF.
Inconformada, apela a “SPMar” pugnando
inicialmente pela concessão da gratuidade, reiterando que está em

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
processo de recuperação judicial e que em razão disso está
impossibilitada de arcar com as custas relativas ao apelo, salientando
que, além desse fato, os contratos que celebrou com a Caixa
Econômica Federal com vistas à captação de recursos destinados à
construção do “Rodoanel” lhe impuseram situação de asfixia
financeira, já que todos os recursos decorrentes da exploração da
concessão devem ser depositados em uma conta centralizadora
administrada pela própria CEF, só sobrando para a empresa os
valores estritamente necessários para o custeio das despesas
operacionais da rodovia. Quanto ao mérito propriamente dito, aponta
nulidade do decisum porque não foi dada a oportunidade de o perito
oficial esclarecer as dúvidas levantadas no parecer de seu assistente
técnico com relação à área remanescente, descumprindo assim o
disposto no art. 477, §2o, I e II, do CPC. Insiste que a área
remanescente não restará encravada pela construção do Rodoanel,
pois a dificuldade de acesso decorre da conduta de terceiros
invasores do imóvel, que fecharam o acesso com a construção de um
muro e instalação de portão. Caberia à Prefeitura tomar providências
contra os invasores. Pede assim a reforma da decisão para o fim de
afastar a necessidade de desapropriação integral (fls. 142-A/164),
apresentando ainda cópias dos mencionados contratos com a CEF
(fls. 168/1.085)
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1.091/1.095),
os autos foram encaminhados a esta E. Corte. Houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
II- Diante dos documentos apresentados,
notadamente aqueles referentes aos contratos firmados com a CEF,
estando a apelante em recuperação judicial e para afastar qualquer
alegação de óbice de acesso ao Judiciário, possível a concessão da
gratuidade tão somente em relação ao preparo deste recurso nos
termos do art. 98, §5o, do CPC, como já decidiu esta E. Corte:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa jurídica em processo
de recuperação judicial Presunção de insuficiência
financeira momentânea Concessão do benefício
justiça gratuita para pessoa jurídica em processo
de
recuperação
judicial

Presunção
de
insuficiência financeira momentânea Concessão
do benefício apenas para prática de atos relacionados a este recurso de agravo de
instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Execução Fiscal
Nomeação de bens móveis à
penhora
Possibilidade
Bens aparentemente
idôneos, sem provas de que não tenham liquidez
A penhora de dinheiro em depósito é medida
excepcional, que se admite semente depois de
esgotados os meios para localização de outros bens
em nome do executado, o que não ocorreu na
hipótese dos autos Obediência ao princípio da
menor onerosidade ao devedor Decisão reformada
Recurso de agravo provido.” (Agravo de
Instrumento no 2189968-88.2018.8.26.0000, rel. Des.
Fernão Borba Franco, j. 23.09.2019) grifos nossos.
III- Não cabe falar em nulidade. Às partes foi
dada oportunidade para que se manifestassem sobre o laudo, e a
apelante discordou da conclusão do Sr. Expert sobre a área
remanescente ter restado encravada. Requereu ao final fosse “(...)
reconhecido como correto o valor da indenização apontado por seu assistente
técnico (...)” (fls. 411). Em momento algum requereu a intimação do
perito nomeado para que prestasse esclarecimentos.

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
Isto não se mostrava necessário. O que se
verifica é a colidência de entendimentos, entre aquele do assistente
técnico da apelante e o defendido pelo perito oficial, que acabou
sendo acolhido pelo Juízo. O caso seria de reforma, e não de
anulação.
IV- Mas no principal, a apelante tem razão.
O imóvel da Municipalidade que teria uma
pequena parte desapropriada, consoante constou do laudo prévio, faz
frente para a R. Geraldo Teodolino da Silva (fls. 84). Analisando-se
em conjunto a foto aérea de fls. 83 e o “croqui” que instruiu a inicial
(fls. 10), nota-se que uma pequena parcela do terreno seria afetada
pela faixa de domínio do Rodoanel, daí a expropriação. Mas o
restante permaneceria acessado pela mesma rua, conforme se vê das
fotos de fls. 85. Este laudo foi produzido em abril/12 e o acesso ao
terreno pela rua mencionada era pleno.
Já o laudo definitivo, datado de novembro/17,
informa que “(...) o remanescente do imóvel restou sem acesso, uma vez que a
Rua Geraldo Teodolino da Silva está com suas entradas interditadas (...)” (sic,
fls. 339, item 1). A foto de fls. 343 mostra o “Entroncamento da Rua
Geraldo Teodolino da Silva com a Rua Capitão José Gallo, possibilitando
visualizar que a primeira via tem o seu acesso bloqueado por blocos de
concreto”.
Já a foto de fls. 344 mostra a outra
extremidade da Rua Geraldo Teodolino da Silva, quando esta cruza

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
com a “(...) Estrada da Cooperativa, ilustrando que a primeira está bloqueada
para a entrada de veículos também neste ponto, pois foi edificado um muro e
instalado um portão de ferro lacrando a passagem”. A outra foto inserida
logo abaixo foi tirada através do “vão” e mostra a R. Geraldo
Teodolino da Silva após o portão.
Ora, a conclusão de que o imóvel restou
“encravado” e precisa ser integralmente desapropriado é absurda. O
suposto encravamento decorreu do fechamento de uma via pública
em uma das extremidades por blocos de concreto, e na outra por um
muro e um portão. A existência de córrego nos fundos do terreno não
o torna encravado, pois basta que o Poder Público, titular do poder de
polícia, desobstrua a rua, o que é sua obrigação. Mesmo se admitindo
que a R. Geraldo Teodolino da Silva foi seccionada e não é mais
contínua, isto não inviabiliza o acesso ao imóvel, que poderá ser feito
pelo lado oposto ao do curso d ́água.
Note-se
que
a
Municipalidade
nas
contrarrazões repisa apenas o argumento relativo ao córrego
existente nos fundos do terreno. Curiosamente, nada disse sobre o
fechamento irregular da via pública. Ao contrário, admite que as
construções foram feitas por terceiros (fls. 1.094).
A LC no 76/93 dispõe sobre o procedimento
contraditório especial, de rito sumário, para o processo de
desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de
reforma agrária, não guardando qualquer relação com o caso em
tela. E mesmo que assim fosse, ao contrário do quanto constou da
fundamentação, a situação fática verificada não se adequa à hipótese

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
do art. 4o, II, da dita Lei, segundo o qual o proprietário pode pedir a
desapropriação total quando o remanescente ficar prejudicado
substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso
seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada. O valor do
remanescente, de mais de 11.420m2, é muito superior ao da área
pleiteada na vestibular, diminutos 393,5m2.
As restrições relativas à APP já existiam muito
antes de se cogitar da construção do Rodoanel e não impõem a
desapropriação integral da área.
Consequentemente, inexistindo controvérsia
quanto ao valor da parcela do imóvel efetivamente atingida pela
obra, tem-se que o apelo deve ser conhecido e provido para o fim de
reformar parcialmente a r. sentença, afastando a determinação de
expropriação integral do terreno. Ficam mantidas as determinações
referentes aos ônus da sucumbência, obviamente com a modificação
relativa à base de cálculo dos honorários, que devem ser apurados
sobre a diferença entre a oferta inicial (R$4.656,13) e o valor final
(R$11.700,00), o qual já foi depositado integralmente para fins de
imissão.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos

Apelação Cível n.o 0008244-72.2011.8.26.0505 – Ribeirão Pires 35358 a
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora